Tribunal: TJDFT
Processo: 0023683-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0023683-75.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, MARCATO ADVOGADOS EXECUTADO: PARQUING APART LTDA DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da certidão id 27322565 e documentos anexos. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator